Tribunal: TJES
Processo: 5024345-93.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024345-93.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLEIDE MARIA BOMFIM DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024345-93.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
SIRLEIDE MARIA BONFIM DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENUNCIADO 29 DAS TURMAS RECURSAIS. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7639679. Contrarrazões apresentadas, id. 7640085, com registro que a parte recorrida encontra-se assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
7639679
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7639673), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.”

A presente sentença entendeu pela improcedência argumentando que a autora assinou o contrato e realizou saques no cartão.

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual, indenização por danos materiais –repetição de indébito e danos morais, sob argumento que ao consultar seu benefício previdenciário percebeu estarem sendo realizados descontos de RMC, contudo afirma que acreditava se tratar de empréstimo convencional. Assim, requereu a declaração de inexigibilidade do débito, restituição em dobro dos valores descontados e danos morais.

Preliminares:

- Ausência de Recolhimento de Preparo Recursal:

Rejeita-se a preliminar suscitada, tendo em vista que a parte recorrente postulou pelo benefício da justiça gratuita, o que inclusive lhe foi concedido, não havendo em que se falar em recolhimento de preparo para interposição de recurso.

- Inobservância do princípio da Dialeticidade Recursal
:

No que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que a recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

Passa-se ao Mérito:

A autora em suas razões recursais pleiteia a reforma da sentença, alegando que não houve a vontade do consumidor em contratar cartão de crédito consignado e que sequer recebeu o cartão. Assim, requer seja determinada a restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente, a declaração de inexistência do débito, além de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

De início, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega que acreditava estar contratando empréstimo consignado.

Assim, entendo que não há nos autos nenhuma comprovação de que a autora, ora recorrente, foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, sendo a consumidora pessoa idosa, hipossuficiente, resta evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a parte autora não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado.

No caso em tela, não obstante o respeitável posicionamento do magistrado de origem, a autora requereu a declaração de inexigibilidade de débito. Em que pese a possibilidade de aproveitamento do negócio jurídico, entendo que o retorno ao status quo anterior é a melhor solução para o caso em tela, conforme Enunciado no 29 das Turmas Recursais. Veja-se:

ENUNCIADO No 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

De outra quadra, em relação as alegações recursais quanto à aplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade.

Assim, voto para reconhecer a existência de vício de consentimento no contrato objeto dos autos, obrigando o réu BANCO recorrido a baixar o negócio jurídico
10784756
, declarando-se inexistente o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condena-se ainda o Banco recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 6.716,56 já na forma dobrada, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo, os quais devem ser apurados pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos, com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Por fim, autorizo que a ré promova a compensação da quantia de
R$ 1.571,99
(mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos)- valor depositado a autora, demonstrado nas TED’S, id. 7639667, nos limites da condenação, ou seja, não se trata de acolher pedido contraposto ou condenar o autor a pagar, apenas se autoriza a compensação.

De outra esteira, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento a consumidora que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa), motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença par reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Quanto ao valor indenizatório, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, voto pela reforma da sentença para fixar o valor de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença para reconhecer vicio de consentimento no contrato de empréstimo objeto dos autos para, assim, lhe tornar nulo,
CONDENANDO
o réu
BANCO BMG
a baixar o negócio jurídico nº
10784756, bem como
se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), Ainda, determino a inexigibilidade do débito.

CONDENO
ainda o
BANCO BMG
ao pagamento a autora de indenização por danos materiais no importe de R$ 6.716,56 ( seis mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos) de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Autorizo
que a ré promova a compensação da quantia de
R$ 1.571,99
(mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos)- valor depositado a autora, demonstrado nas TED’S, id. 7639667, nos limites da condenação, ou seja, não se trata de acolher pedido contraposto ou condenar o autor a pagar, apenas se autoriza a compensação.

Por fim, reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora e C
ONDENO
o réu
BANCO BMG
a indenizar a requerente SIRLEIDE MARIA BONFIM DOS SANTOS, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
A TÍTULO DE DANO MORAL
, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)